Tribunal: TJMT
Processo: 1018643-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018643-40.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JURACILDES GRAMACHO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 707.993.501-68 (ADVOGADO), JULIANO ALVES QUEIROZ - CPF: 705.373.131-68 (REQUERENTE), 1° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR DO VAZ SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MAXSUEL HUDSON MOMESSO DUARTE 04591758150 - CNPJ: 39.417.782/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JULIANO ALVES QUEIROZ

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE CONDENADO COMO INCURSO NO ART. 157, §2o, I, DO CÓDIGO PENAL –

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO AMPARADA EM DIVERSOS ELEMENTOS DE PROVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM DESFAVOR DO REQUERENTE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, §2o, I, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – DISPENSABILIDADE DA APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA DOSAGEM DA PENA – INEXISTÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO DOS MESMOS FATOS – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

O reconhecimento por fotografia realizado pela testemunha em audiência não desqualifica seu valor probatório, sobretudo porque, posteriormente, corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório. A fartura probatória produzida no decorrer da instrução processual permite a manutenção da sentença penal condenatória proferida em desfavor do requerente, notadamente porque as vítimas foram absolutamente coerentes e harmônicas em apontá-lo como o responsável pela prática delitiva. A
falta de apreensão da arma utilizada para a prática do delito de roubo e a não realização do respectivo exame pericial são irrelevantes para a caracterização da qualificadora prevista no art. 157, § 2o-A, I do Código Penal, quando sua utilização é confirmada pela vítima e/ou testemunha, como ocorre no presente caso. Não há
bis in idem
quando o julgador, embora embasado no mesmo processo executivo de pena, utiliza-se de processos distintos para negativação dos antecedentes e para reconhecimento da reincidência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1018643-40.2022.8.11.0000

REQUERENTE: JULIANO ALVES QUEIROZ

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal apresentada por
Juliano Alves Queiroz da Silva
, em face do acórdão proferido pela 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo no 1006953-39.2021.8.11.0003, que, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo e manteve sua condenação como incurso no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) de reclusão, em regime inicial fechado, bem como de 10 (dez) dias-multa, emitida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (ID 144557193).

Participaram do julgamento do recurso de apelação os Desembargadores Luiz Ferreira da Silva (Relator), Pedro Sakamoto (Revisor) e Rui Ramos Ribeiro (Vogal).

O acórdão transitou em julgado em 12/08/2022 (ID 144557194 – p. 3).

Na presente revisão criminal o requerente pretende o (
i
) reconhecimento da nulidade de seu reconhecimento fotográfico, suscitando afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal, (
ii
) a sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em razão da suposta ausência de prova suficiente para a manutenção de sua condenação ou, alternativamente, (
iii
) a reforma da dosagem da pena (ID 143560172).

Tendo em vista que a inicial não estava acompanhada dos documentos necessários ao conhecimento e análise da presente revisão criminal, determinei que o requerente trouxesse aos autos
o instrumento procuratório devidamente assinado pelo revisionando, cópia integral do processo no 1006953-39.2021.8.11.0003 e cópia da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, sob pena de indeferimento (ID 144419659).

Cumprida a diligência, os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça que, em seu parecer, manifestou-se pela extinção do processo sem o julgamento do mérito em relação ao pleito referente à dosimetria da pena e, na parte remanescente, pela improcedência do pleito (ID 146222199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JULIANO ALVES QUEIROZ

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de Júlio César do Vaz Santos e do requerente
Juliano Alves Queiroz da Silva
, onde afirmou que no dia 17/03/2021, por volta das 12 horas, no estabelecimento comercial denominado
Catier Relógios
, sediado na Avenida Tiradentes, 1887, localizado na Comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados, agindo com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, mediante a utilização de violência e grave ameaçada exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento comercial e à vítima Daniela Neves da Silva Macedo.

De acordo com a petição inicial, “
restou
apurado que os denunciados uniram esforços no planejamento e execução do assalto da referida empresa, havendo o denunciado JULIO CESAR DO VAZ SANTOS participado da empreitada criminosa fornecendo a motocicleta que foi utilizada no assalto pelo denunciado JULIANO ALVES QUEIROZ DA SILVA, de modo que posteriormente pudessem dividir o produto do crime patrimonial perpetrado
” (ID 144557196 – pp. 35/39).

A narrativa acusatória prosseguiu mencionando que na data dos fatos, “
o denunciado JULIANO ALVES QUEIROZ DA SILVA deslocou-se até a empresa “Catier Relógios” na motocicleta fornecida pelo denunciado JULIO CESAR DO VAZ SANTOS, momento em que ingressou na loja passando-se por um cliente e, em seguida, anunciou o assalto com arma em punho dizendo “perdeu, perdeu, quero ouro”. Nessa ocasião, após render os funcionários, o denunciado passou a revirar a loja e promover a subtração de amostra de alianças de ouro com aproximadamente 20 (vinte) peças avaliadas em R$ 3.000,00 (Três mil reais), 3 (três) brincos de ouro avaliados em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), 1 (uma) corrente de ouro avaliada em R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), 1 (uma) pulseira de semi joia avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais), 1 (uma) balança de precisão da marca Talita avaliada em R$ 700,00 (setecentos reais)
”.

Mencionou-se que após a subtração dos referidos objetos, o requerente
Juliano Alves Queiroz da Silva
saiu do estabelecimento comercial e evadiu-se utilizando uma motocicleta. Após a prática delitiva, os funcionários da loja acionaram a Polícia Militar, que se dirigiu até o local para a colheita de informações, sendo constatado que o requerente
Juliano Alves Queiroz da Silva
esqueceu seu celular no local do crime.

Com a apreensão do aparelho telefônico e durante as diligências policiais, o celular do requerente
Juliano Alves Queiroz da Silva
começou a tocar em virtude das ligações feitas pelo corréu
Júlio César do Vaz Santos
.

Em uma dessas ligações, o PMMT Nelson de Castro Alves atendeu à uma das ligações, ocasião em que
Júlio César do Vaz Santos
pensou estar conversando com seu comparsa e perguntou se ele já havia feito a
parada
e se
tinha sido bastante ou pouco
, oportunidade em que o policial militar confirmou que sim e combinou de encontrá-lo.

Ao localizar
Júlio César do Vaz Santos
, os policiais militares promoveram a sua prisão em flagrante, enquanto o requerente conseguiu se evadir do local.

Em razão destas imputações, o requerente
Juliano Alves Queiroz da Silva
foi denunciado como incurso nas penas do
artigo 157, §2.o, inciso II, do Código Penal, §2.o-A, inciso I, do Código Penal c/c artigo 29 do Código Penal c/c artigo 61, inciso I do Código Penal, enquanto
Júlio César do Vaz Santos
como incurso nas penas do artigo 157, §2.o, inciso II, do Código Penal, §2.o-A, inciso I, do Código Penal c/c artigo 29 do Código Penal c/c artigo 61, inciso I do Código Penal.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no decorrer do inquérito policial no 349.4.2021.8916, notadamente na narrativa do boletim de ocorrência no 2021.70304 (ID 144557195 – pp. 12/14), nos depoimentos de Nelson de Castro Alves (ID 144557195 – pp. 18/19) e de Daniela Neves da Silva Macedo (ID 144557195 – pp. 22/23), na fotografia de Juliano Alves Queiroz (ID 144557195 – p. 25) e no interrogatório de
Júlio César do Vaz Santos
(ID 144557195 – pp. 27/29).

Com o início da fase instrutória, foram inquiridas perante a autoridade judicial de primeiro grau a vítima Daniela Neves da Silva e as testemunhas Jeferson Soares Alves, Maria Aparecida Sousa de Aquino, Crystian Cabral da Silva, Scheila da Silva Campos, Francielli Aparecida da Silva Borges e Valdeci Souza dos Santos .

Durante o ato instrutório foi realizado o procedimento de reconhecimento pessoal dos acusados em relação às vítimas Daniela Neves da Silva e Maxuel Hudson, ocasião em que “
ambas as vítimas afirmaram reconhecer o réu Juliano como a pessoa que ingressou na loja
. Por outro lado, não reconheceram o denunciado Júlio. A vítima Daniela disse que nunca viu a pessoa de Júlio
” (Termo de audiência – ID 144571655 – pp. 37/39).

De acordo com a sentença, a vítima Daniela Neves da Silva narrou que “
na data do fato, por volta das 07h30min ou 08h, um indivíduo deslocou-se ao estabelecimento comercial “Catier Relógios” e, passando-se por cliente, solicitou o orçamento de uma aliança. Na mesma data, por volta das 11h40min, o suspeito retornou ao local e informou que iria confeccionar a aliança no referido estabelecimento e estava apenas aguardando uma terceira pessoa levar o material (ouro) ao local. Narrou a ofendida que, em seguida, o suspeito retirou um revólver de cor prata da cintura, apontou para seu esposo e anunciou o assalto.
Nessa ocasião, o criminoso entrou no interior do estabelecimento e subtraiu todos os bens expostos de cor dourada, além de uma balança
. Relatou que, antes de evadir do local, o assaltante pegou o aparelho celular do seu marido, ocasião em que este suplicou para que ele devolvesse, tendo em vista que era utilizado para trabalho.
Contudo, o suspeito se equivocou e deixou o próprio celular em cima do balcão do estabelecimento, trancou o comércio e foi embora a pé
. Em seguida, contatou a Polícia Militar, que se deslocou até o local. Acrescentou que entregou o aparelho celular deixado pelo suspeito para os policiais e, minutos depois, o referido aparelho telefônico tocou, sendo atendido pelos aludidos policiais, ocasião em que o interlocutor disse: “deu certo? Cadê a minha moto?”. Informou que os policiais conversaram com a referida pessoa e posteriormente realizaram a detenção dela.
Asseverou que, na Delegacia de Polícia, reconheceu o réu Juliano, por meio de fotografias, como sendo o autor do crime em questão
” (sentença – ID 144571657 – p. 35).

Durante a audiência de instrução, as defesas dos acusados mostraram uma fotografia de uma terceira pessoa à vítima Daniela Neves da Silva que afirmou não reconhecê-lo. Todavia, com a apresentação da fotografia do requerente
Juliano Alves Queiroz da Silva
acostada ao feito,
a vítima o reconheceu como o autor do delito
.

Por sua vez, a vítima
Maxuel Hudson prestou as seguintes declarações: “
ao questionada pela defesa se já teria visto o réu Juliano em outra oportunidade, respondeu que não. Afirmou ter realizado o procedimento de reconhecimento na Delegacia de Polícia, onde lhe foram apresentadas três ou quatro fotos, tendo reconhecido o acusado Juliano como o autor do delito. Informou que seu estabelecimento possui câmeras de segurança e cedeu as imagens aos policiais.
No mais, durante a audiência de instrução, foram apresentados os réus Juliano e Júlio ao ofendido, que afirmou reconhecer tão somente Juliano como o autor do crime em questão
” (sentença – ID 144571657 – p. 35).

Ou seja, em juízo, as vítimas não tiveram dúvidas de que o requerente
Juliano Alves Queiroz da Silva
foi o responsável pela prática delitiva narrada na inicial acusatória.

Às declarações da vítima, somam-se às do investigador da Polícia Judiciária Civil Jeferson Soares Alves, que afirmou: “
durante investigações preliminares, teve conhecimento de que o réu Juliano estaria praticando diversos roubos nesta cidade, utilizando-se de uma motocicleta Titan de cor vermelha. Após a ocorrência do crime ocorrido na relojoaria Catier, em cumprimento de uma ordem de serviço emitida pela autoridade policial, se deslocou até o referido estabelecimento e
apresentou algumas fotografias do acusado Juliano, ocasião em que a vítima afirmou que se tratava do autor do crime em apuração
.
Esclareceu que, no procedimento de reconhecimento fotográfico, são apresentadas diversas fotografias de pessoas distintas (pelo menos mais de duas) para que a vítima não seja induzida a erro
” (sentença – ID 144571657 – p. 35).

A testemunha PMMT William Moacir Silva, declarou que “
nos dois últimos meses que antecederam o crime, teve conhecimento sobre o envolvimento do réu Juliano em diversos roubos neste município
. Relatou que, no mês de março do ano corrente, atendeu a ocorrência do crime perpetrado na relojoaria Catier, tendo realizado a apreensão de uma motocicleta e de outro indivíduo (réu Júlio), suposto coautor do delito. Narrou que, durante a perpetração do delito, o assaltante esqueceu seu aparelho celular no local do crime e uma terceira pessoa ligou no referido aparelho telefônico, que foi atendido pela vítima no viva voz. Contudo, não se recorda o teor do diálogo e não tem conhecimento se o sargento Nelson, comandante da guarnição, chegou a falar com a pessoa
”.

A testemunha Valdeci Souza dos Santos trouxe esclarecimentos pertinentes apenas ao corréu, e as testemunhas Maria Aparecida Souza de Aquino e Franciele Aparecida Souza de Aquino foram meramente abonatórias (sentença – ID 144571657 – p. 36).

Em seu interrogatório, o corréu
Júlio César do Vaz Santos
, “
negou veementemente qualquer envolvimento na prática do crime em questão. Narrou que, na data do fato, o corréu Juliano foi até seu local de trabalho e pediu sua motocicleta emprestada, argumentando que iria buscar o dinheiro que lhe devia. Informou que, quando chegou no horário de seu almoço, ligou para o corréu Juliano para solicitar a devolução do veículo, quando foi atendido pelo policial. Asseverou que, quando perguntou no telefonema se “deu certo a parada”, se referia ao dinheiro que ele lhe devia e conhecia o corréu da borracharia que trabalha, pois ele era cliente, e já emprestou o seu veículo para ele outras vezes
” (sentença – ID 144571657 – p. 36).

Por fim, o requerente
Juliano Alves Queiroz da Silva
“
reiterou a versão apresentada pelo corréu Júlio, afirmando que ele não tem envolvimento no fato em questão. Entretanto, relatou que conhece as vítimas M. H. e D. N. M. S. e teria feito uma “parceria” com ambos. Aduziu que é dependente químico desde os 13 anos de idade e conhece muitos traficantes na cidade. Informou que adquiria ouro com os traficantes por valor abaixo do mercado e repassava à vítima M. X., tendo, inclusive, ido até o estabelecimento Catier por diversas vezes nos vintes dias que antecederam o fato, tendo ambas as vítimas lhe passado dinheiro referente a parceria celebrada. Narrou que M. X. lhe devia o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente a 35 gramas de ouro que teria vendido a ele e, apesar de cobrá-lo por inúmeras vezes, não recebeu o valor, motivo pelo qual decidiu realizar a cobrança “da sua forma”, tendo se deslocado até o estabelecimento e exigido a quantia em dinheiro ou a devolução do ouro repassado, o que não foi atendido pela vítima, momento em que se apossou de alguns objetos da loja e evadiu do local. No mais, admitiu que estivesse armado na data do fato
” (sentença – ID 144571657 – pp. 36/37).

Com base nestes elementos de prova, o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT condenou o requerente
Juliano Alves Queiroz da Silva,
sustentando o seu entendimento (
i
) na convergência das declarações das vítimas acerca do
modus operandi
do delito, (
ii
) na indicação do requerente como o autor da prática delitiva, (
iii
) na ausência de elementos comprobatórios acerca dos álibis apresentados pelo requerente e (
iv
) na apresentação das imagens das câmeras do estabelecimento onde os fatos ocorreram onde o requerente é visto (sentença – ID 144571657 – pp. 32/45).

Inconformado, o requerente
Juliano Alves Queiroz da Silva
interpôs recurso de apelação onde pugnou apenas e pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal (ID 144571658 – pp. 34/36).

O recurso foi distribuído e julgado pela 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o apelo defensivo (ID 144571659 – pp. 25/32). Participaram do julgado o Des. Luiz Ferreira da Silva (Relator), Des. Pedro Sakamoto (Revisor) e Des. Rui Ramos Ribeiro (Vogal).

Pontuadas estas questões fundamentais à apreciação desta revisional, passo a análise dos pleitos defensivos.

- Do pedido de nulidade em razão da suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.

Em seu primeiro argumento, o requerente pugna pelo reconhecimento da nulidade da prova decorrente do reconhecimento feito durante a persecução penal em razão de alegado desrespeito às formalidades inscritas no art. 226 do Código de Processo Penal.

O pleito não comporta acolhimento.

A tese suscitada pela defesa vem sendo amplamente debatida no Superior Tribunal de Justiça onde, diante da larga utilização do reconhecimento pessoal em sede policial e judicial, desde o julgamento do HC no 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020, passou a adotar o entendimento de que "
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Inclusive, a própria defesa fez alusão ao julgamento do HC no 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, no Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, aqui é fundamental que se traga à baila as considerações firmadas no AgRg no HC 663844/SE, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/05/2021, onde se pontuou que existem situações que, embora semelhantes, se distinguem daquela solidificada no julgado paradigma, impedindo a sua aplicação.

No caso, pontuou o ilustrado Ministro: “
Na hipótese, a situação trazida nos autos apresenta particularidades que autorizam a distinção com a nova orientação desta Corte Superior a respeito do reconhecimento pessoal e fotográfico, porquanto, além de os objetos e da arma do roubo terem sido encontradas com o réu, o reconhecimento da vítima ocorreu no mesmo dia do fato criminoso, sendo ratificado em juízo pouco tempo depois, oportunidades nas quais a vítima apontou, com riqueza de detalhes, ser o réu o autor do delito, o que enfraquece a tese defensiva de que tenha havido falhas e equívocos advindos da memória humana (falsa memória)
.” (AgRg no HC 663.844/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021).

Portanto, mesmo nas hipóteses onde o reconhecimento pessoal que fora feito em sede policial tenha sido realizado em descompasso com as determinações do art. 226 do Código de Processo Penal, outros elementos de prova poderão ser utilizados pelo julgador para formação de seu convencimento, exatamente como seu deu no caso em tela.

Analisando as provas colacionadas ao feito, realmente se vislumbra que a vítima Daniela Neves da Silva Macedo, em 17/03/2021, procedeu ao reconhecimento fotográfico do requerente
Juliano Alves Queiroz da Silva
durante sua oitiva perante a autoridade policial, oportunidade onde ficou consignado que mostradas as fotos do requerente
Juliano Alves Queiroz da Silva
“
a vítima reconhece como sendo o suspeito que praticou o crime contra sua pessoa
” (ID 144557195 – pp. 22/23).

Em 31/08/2021, a vítima
Daniela Neves da Silva Macedo foi ouvida perante a autoridade judicial e em 08/09/2021, a mencionada vítima e a vítima Maxuel Hudson, também em juízo, realizaram o procedimento de reconhecimento pessoal dos réus, ocasião em que “
as vítimas afirmaram reconhecer o réu Juliano como a pessoa que ingressou na loja
. Por outro lado, não reconheceram o denunciado Júlio. A vítima Daniela disse que nunca viu a pessoa de Júlio
” (ID 144571655 – p. 38).

Deve-se ter em atenção que a testemunha
IPC Jeferson Soares Alves salientou que o procedimento de reconhecimento feito na delegacia conta com a apresentação da imagem de diversas fotografias para que a vítima não seja induzida a erro
(sentença – ID 144571657 – p. 35).

Ademais, frise-se que, como bem pontuou a sentença, que (
i
) o depoimento das vítimas foi coerente e harmônico, ou seja, totalmente convergentes, (
ii
) não houve dúvidas na indicação do requerente como autor da prática delitiva, (
iii
) os álibis apresentados pela defesa não foram comprovados e (
iv
) as imagens das câmeras do estabelecimento comprovaram a presença do requerente no local (sentença – ID 144571657 – pp. 32/45).

Em suma, ainda que se considere que o procedimento realizado perante a autoridade policial não tenha observado totalmente as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal, a sentença penal condenatória não se baseou neste elemento informativo para embasar seu convencimento, estando amparada por outras provas.

Ademais, além da existência de outros elementos amparar o convencimento judicial manifestado na sentença, não se pode perder de vista que ainda que o reconhecimento em juízo fosse meramente fotográfico, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “
o reconhecimento por fotografia realizado pela testemunha em audiência não desqualifica seu valor probatório, sobretudo porque, posteriormente, corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório
” (RHC 119815, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2014

PUBLIC 18-03-2014).

Deste modo, não restam dúvidas de que o feito não possui qualquer nulidade no que se refere à prova relativa ao reconhecimento.

-
Do

pedido de absolvição formulado em favor do requerente
Juliano Alves Queiroz da Silva.

Prosseguindo em seus argumentos, a defesa sustenta que o reconhecimento feito é frágil e inconsistente, que as declarações da vítima Maxsuel Hudson seriam contraditórias e incongruentes, que não houve nenhuma testemunha presencial dos fatos e que a versão das vítimas encontra-se isolada nos autos.

Deste modo, deve-se reconhecer que, no caso, o requerente deve ser absolvido nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão, todavia.

Além de devidamente demonstrado pelos elementos de prova colacionados ao feito que as vítimas foram absolutamente coerentes e não tiveram qualquer dúvida no reconhecimento do requerente
Juliano Alves Queiroz da Silva
como o autor do crime narrado na inicial, é importante frisar que o fato de não ter havido provas testemunhais não impede a emissão de juízo condenatório.

Isso porque, esta modalidade delituosa ocorre, no mais das vezes, às escondidas, motivo pelo qual a palavra da vítima nestes crimes ganha maior relevância. A este respeito: “
O crime de roubo se caracteriza com a ação violenta do agente para apoderar-se de coisa alheia móvel, servindo à espécie toda forma de constrangimento físico ou moral voltado à pessoa humana.
Nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometido às escuras, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando corroborados por outros elementos de prova
” (N.U 0010954-19.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022).

Frise-se, por fim, que as vítimas não apenas relataram a dinâmica dos fatos, mas o fizeram de forma absolutamente harmoniosa, longe de qualquer divergência, apontando e esclarecendo o modo de atuação do requerente, que além de não comprovar sua versão, foi devidamente registrado pelas imagens de segurança do local.

Frente ao exposto, a presente revisão criminal não é procedente neste ponto, não havendo falar-se em possibilidade de absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

-
Do pedido de afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal.

Segundo a inicial da revisão criminal, a mencionada causa de aumento de pena deve ser afastada, uma vez que a arma do crime não foi encontrada, razão pela qual não pode ser periciada.

A matéria, todavia, já foi objeto de apreciação.

Isso porque, o recurso de apelação interposto (ID 144571658 – pp. 34/36) debateu a matéria, cujos termos foram devidamente enfrentados pela 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o apelo defensivo (ID 144571659 – pp. 25/32). Participaram do julgado o Des. Luiz Ferreira da Silva (Relator), Des. Pedro Sakamoto (Revisor) e Des. Rui Ramos Ribeiro (Vogal).

Na oportunidade, consignou-se que: “
A manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal, é medida imperativa, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida, se por outros meios sua utilização no cometimento do delito ficar comprovada nos autos, especialmente pelos depoimentos fornecidos pelas vítimas
”.

Ainda que a matéria comportasse conhecimento, não merece acolhimento, pois a prova produzida nos autos, consoante já demonstrado, não deixam dúvidas de que o requerente empregou uma arma de fogo durante a prática delitiva.

E a não apreensão do artefato não impede o reconhecimento da incidência da mencionada causa de aumento de pena, pois “
a falta de apreensão da arma utilizada para a prática do delito de roubo e a não realização do respectivo exame pericial são irrelevantes para a caracterização da qualificadora prevista no art. 157, § 2o-A, I do Código Penal, quando sua utilização é confirmada pela vítima e/ou testemunha, como ocorre no presente caso
” (N.U 0010732-67.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021).

A este respeito:
N.U 0010794-41.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021; N.U 0008234-55.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021.

E também pontua o
Enunciado no 01/TJMT que “
tratando-se de roubo majorado, a comprovação do emprego de arma prescinde da apreensão do artefato e de sua submissão a exame pericial, porquanto tal circunstância pode ser demonstrada por outros meios de prova
.”

Logo, não acolho o pleito formulado na presente revisão criminal.

- Do pedido de reforma da dosimetria da pena.

De acordo com a derradeira tese levantada na presente revisão criminal, a defesa sustenta a ocorrência de
bis in idem
.

Argumenta que “
ao aumentar a pena-base, pela agravante genérica da reincidência, o MM. Juiz incorreu em bis in idem, pois tal circunstância já fora apreciada quando da fixação da pena-base acima do mínimo legal a título de maus antecedentes
”.

Uma vez mais, sem razão.

Ao proceder à análise da pena-base, o juízo singular salientou: “
Quanto aos antecedentes criminais, considerando que há cinco condenações definitivas existentes em face do réu, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Vara de Execução Penal de Mineiros/GO (autos n. 0004948-24.2011.8.11.0064), valoro negativamente este ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação
”.

Em seguida, dimensionando a pena provisória, o juízo indicou: “
constata-se por meio de pesquisa realizada no sistema SEEU, que o réu registra cinco condenações criminais anteriores, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (numeração única 0004948-24.2011.8.11.0064), tendo uma delas sido utilizadas na etapa anterior, conforme acima explicitado, o que comprova a reincidência delitiva e configura a circunstância agravante do art. 61, inciso I, do CP, motivo pelo qual aumento em 1/6 (09 meses e 15 dias) a pena aplicada, totalizando 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Por outro lado, não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas
”.

Ou seja, não há falar-se em dupla valoração dos mesmos elementos em desfavor do requerente.

Embora o juízo
a quo
tenha feito referência ao mesmo processo executivo de pena para valorar os maus antecedentes e a reincidência, não se pode olvidar que o processo de execução penal ali referenciado estava composto, à época da condenação,
por cinco condenações distintas
, sendo um delas utilizada para negativação dos antecedentes e os demais para caracterização da reincidência.

Portanto, não há como acolher-se o pleito de que houve a ocorrência de
bis in idem
.

Quando a defesa suscita a súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “
a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e simultaneamente, como circunstância judicial
”, isso não significa dizer que o julgador está impedido de reconhecer, no mesmo caso, dos maus antecedentes e da reincidência.

A proibição diz respeito apenas e tão somente à utilização do mesmo processo para caracterizar as duas situações, o que não é o caso.

Frente a todo o exposto,
julgo improcedente
a presente revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023